Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-24.2025.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800721-24.2025.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEONARDO CARLOS DO NASCIMENTO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima de violência doméstica, porém fixou prazo determinado de 06 (seis) meses para sua vigência. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão para que as medidas protetivas vigorem por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto persistir a situação de risco à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ter sua duração previamente limitada por prazo certo ou se devem permanecer vigentes enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, destinada a prevenir a reiteração de condutas violentas e a assegurar a proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica.

4.

A duração dessas medidas deve estar vinculada à persistência da situação de risco enfrentada pela vítima, sendo incompatível com sua natureza preventiva a fixação prévia de prazo certo e abstrato para sua vigência.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e devem permanecer em vigor enquanto subsistir a situação de risco à mulher, sendo inadequada a estipulação de prazo determinado.

6.

A manutenção das medidas protetivas não depende da ocorrência de novos episódios de violência, bastando a permanência do contexto de risco que justificou sua concessão inicial.

7.

A fixação por prazo indeterminado não implica perpetuidade automática das medidas, pois estas possuem natureza
rebus sic stantibus
, podendo ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo mediante decisão judicial fundamentada, caso demonstrada a cessação da situação de risco.

8.

A decisão que estabelece prazo fixo para vigência das medidas protetivas contraria a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e o regime jurídico da Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inclusão do § 6º ao art. 19 pela Lei nº 14.550/2023, que prevê sua permanência enquanto persistir a situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e devem permanecer vigentes enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

2.

É inadequada a fixação prévia de prazo determinado para a duração das medidas protetivas de urgência.

3.

A manutenção das medidas protetivas independe da ocorrência de novos episódios de violência, bastando a persistência do contexto de risco que motivou sua concessão.

4.

As medidas protetivas podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante decisão judicial fundamentada que reconheça a cessação da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, V; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.857/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025 (Tema 1.249); STJ, REsp nº 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800721-24.2025.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
L.C.D.N.A.

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que, no âmbito de pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de E.S., no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deferiu as medidas previstas na Lei nº 11.340/2006, fixando, contudo, prazo de duração de 06 (seis) meses para sua vigência.

Consta dos autos que a ofendida relatou, por meio de boletim de ocorrência policial, ter sido agredida fisicamente em 14 de março de 2025, por volta das 22h30, por seu ex-companheiro, L.C.D.N.A., e pela atual companheira deste, ocasião em que teria recebido um tapa e sofrido empurrões, apertões e uma “capacetada”. O histórico de violência também foi indicado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual a vítima informou já ter sofrido agressões anteriores, tais como empurrões e puxões de cabelo, além de apontar a intensificação dos episódios de violência. O auto de exame de corpo de delito constatou a presença de lesões corporais, consistentes em hematomas e escoriações, corroborando os relatos apresentados.

Diante desse contexto fático, o juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos necessários à concessão das medidas protetivas de urgência, deferindo o afastamento do requerido do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de aproximação da ofendida a menos de 200 (duzentos) metros, fixando, entretanto, prazo de 06 (seis) meses para a vigência das medidas impostas.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, segundo o qual as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistir a situação de risco à integridade da vítima. Defende que a fixação prévia de prazo determinado compromete a efetividade da proteção estatal e pode expor a ofendida a situação de vulnerabilidade, razão pela qual requer a reforma da decisão para que as medidas protetivas permaneçam vigentes por prazo indeterminado, enquanto persistirem os motivos que justificaram sua concessão.

Apresentadas contrarrazões, a defesa de L.C.D.N.A. suscita, preliminarmente, o não cabimento do Recurso em Sentido Estrito, sob o argumento de ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta a correção da decisão proferida pelo juízo de origem, afirmando que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e devem subsistir apenas enquanto presente situação de risco concreto, sendo legítima a fixação de prazo para reavaliação judicial, especialmente diante da inexistência de elementos que indiquem a persistência de risco atual à vítima. Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo ser juridicamente inadequada a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência, devendo estas permanecer eficazes enquanto subsistir a situação de risco à ofendida, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249 e com o disposto no § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, verifica-se que o recurso foi interposto por parte legítima
: O
Ministério Público, é cabível na espécie, considerando a interpretação extensiva do art. 581, V, do Código de Processo Penal em relação às decisões que impõem ou regulamentam medidas restritivas de direitos no âmbito da Lei nº 11.340/2006, além de ter sido manejado dentro do prazo legal e devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo óbice ao seu processamento, conheço do recurso e passo à análise das questões suscitadas.

II.

MÉRITO

No mérito, sustenta o Ministério Público que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima vigorem por prazo indeterminado, e não pelo período de 06 (seis) meses fixado pelo juízo de origem.

Razão assiste ao recorrente.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, voltada à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Trata-se de instrumentos jurídicos destinados a prevenir a reiteração de condutas violentas e a interromper o ciclo de violência, conferindo efetividade à proteção estatal assegurada pela Constituição Federal e pela própria Lei Maria da Penha.

Nessa perspectiva, a duração das medidas protetivas não pode ser previamente delimitada de forma abstrata pelo julgador, pois sua vigência está diretamente vinculada à persistência da situação de risco vivenciada pela vítima.

Tal compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, oportunidade em que se fixou a tese de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem permanecer em vigor enquanto subsistir a situação de risco à mulher, sendo inadequada a fixação de prazo certo e previamente determinado para sua duração.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.070.857/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

O referido entendimento foi posteriormente reafirmado pela Corte Superior, destacando-se que a manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos episódios de violência, bastando a permanência do contexto de risco que justificou sua concessão inicial.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. (...) A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada.”

(STJ, REsp n. 2.199.138/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, mostra-se incompatível com a natureza preventiva dessas medidas a fixação prévia de prazo certo para sua vigência, como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, a estipulação de limite temporal abstrato pode comprometer a efetividade da proteção conferida à vítima, uma vez que não é possível quantificar previamente o período necessário para cessação do risco e ruptura do ciclo de violência doméstica.

Ressalte-se que a fixação por prazo indeterminado não implica perpetuidade automática das medidas protetivas. Ao contrário, tais providências possuem natureza rebus sic stantibus e podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante decisão judicial fundamentada, sempre que demonstrada a cessação da situação de risco.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também esclarece que o eventual reconhecimento de absolvição, extinção da punibilidade, extinção da pena ou arquivamento do procedimento investigatório não implica, automaticamente, a revogação das medidas protetivas, sobretudo quando persistirem elementos concretos indicativos de risco à integridade da vítima.

Todavia, inexistindo fatos supervenientes que justifiquem a manutenção das medidas sob novo fundamento, tais providências poderão ser revogadas pelo juízo competente, após a devida oitiva das partes e análise do caso concreto, preservando-se o contraditório e a proteção da ofendida.

Desse modo, a solução juridicamente adequada consiste em manter as medidas protetivas de urgência enquanto subsistir a situação de risco à vítima, permitindo-se sua eventual revisão ou revogação pelo juízo de origem quando demonstrada a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão recorrida, ao fixar prazo determinado de 06 (seis) meses para a vigência das medidas protetivas, destoou da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e do próprio regime jurídico estabelecido pela Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inclusão do § 6º ao art. 19 pela Lei nº 14.550/2023, que prevê a permanência das medidas enquanto persistir a situação de risco.

Assim, impõe-se a reforma da decisão impugnada para que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima passem a vigorar por prazo indeterminado, vinculando-se sua duração à persistência da situação de risco à integridade da ofendida.

III.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão recorrida e determinar que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima vigorem por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistirem as circunstâncias de risco que justificaram sua concessão, sem prejuízo de eventual revisão ou revogação pelo juízo de origem caso demonstrada a cessação da situação de perigo.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUI
Z
LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026